Tribunal: TJSP
Processo: 2153473-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Bem móvel. Ação de cobrança, reconvenção e embargos à execução. Fase de cumprimento de sentença.
Justiça gratuita. Elementos dos autos que evidenciam que a benesse não condiz com a situação econômica da parte.
Impenhorabilidade do imóvel. Bem de família. Decisão que postergou a apreciação da questão, que não pode ser analisada no âmbito deste recurso sob pena de supressão de grau de

Ementa:
Bem móvel. Ação de cobrança, reconvenção e embargos à execução. Fase de cumprimento de sentença.
Justiça gratuita. Elementos dos autos que evidenciam que a benesse não condiz com a situação econômica da parte.
Impenhorabilidade do imóvel. Bem de família. Decisão que postergou a apreciação da questão, que não pode ser analisada no âmbito deste recurso sob pena de supressão de grau de jurisdição.
Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153473-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
LUANA ROTONDO SILVA, é agravado NASSIB AHMAD RABAH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153473-74.2020.8.26.0000 -Voto no 37.021-pg
2
Voto no 37.021
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2153473-74.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVANTE: LUANA ROTONDO SILVA
AGRAVADO: NASSIB AHMAD RABAH
JUIZ: CARLO MAZZA BRITTO MELFI
Bem móvel. Ação de cobrança, reconvenção e embargos à
execução. Fase de cumprimento de sentença.
Justiça gratuita. Elementos dos autos que evidenciam que
a benesse não condiz com a situação econômica da parte.
Impenhorabilidade do imóvel. Bem de família. Decisão
que postergou a apreciação da questão, que não pode ser
analisada no âmbito deste recurso sob pena de supressão
de grau de jurisdição.
Recurso conhecido em parte e não provido na parte
conhecida
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a respeitável decisão reproduzida a fls. 69 que, nos autos da
ação de cobrança, reconvenção e embargos à execução, ora em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de gratuidade processual,
postergou a apreciação da alegação do bem de família e decretou a nulidade
dos atos processuais até o momento.
Sustenta a agravante, em síntese, que
está sendo executada em R$ 587.388,03 e que apesar da decisão recorrida ter
anulado os atos processuais, não devolveu o prazo para pagamento
voluntário, cujo valor não é possível obter rapidamente, devendo o agravado
apresentar nova planilha de cálculo para ser novamente intimada. Assevera
que o seu imóvel é impenhorável, pois se trata de bem de família, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153473-74.2020.8.26.0000 -Voto no 37.021-pg
3
mandado de levantamento da penhora deverá ser expedido. Afirma que faz
jus ao benefício da justiça gratuita conforme declaração de rendas juntada a
qual indica que possui apenas o imóvel que reside e que o automóvel está em
poder do agravado, além disso, está desempregada, porquanto foi demitida
em março do corrente ano, conforme termo de rescisão de contrato de
trabalho que junta aos autos. Pugna pela reforma do decisum para: determinar
que o agravado apresente nos autos de origem demonstrativo atualizado do
débito, para após ser intimada para pagamento voluntário ou impugnação aos
cálculos; declarar a impenhorabilidade do seu imóvel por ser bem de família,
determinar o cancelamento da penhora e conceder o benefício da justiça
gratuita.
A pretendida antecipação de tutela foi
indeferida.
É o relatório.
Inicialmente, aprecia-se o pleito de
justiça gratuita indeferido pelo d. magistrado de primeiro grau.
No caso vertente, a agravante alega que
sua situação econômica se modificou tendo em vista que foi dispensada do
trabalho em março do corrente ano.
Contudo, instada a complementar a
documentação, carreou aos autos extratos bancários e faturas de cartão de
crédito, indicado estas últimas, gastos de valores excessivos (R$ 853,49,
venc. 14/7/20, R$ 1.134,78, venc. junho/20, R$ 2.911,00, venc. 14/5/20, fls.
93/102), montantes incompatíveis com a alegada situação financeira
deficiente da agravante.
A propósito, cabe bem à lembrança
precedente desta Câmara, relatado pelo eminente Desembargador Celso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153473-74.2020.8.26.0000 -Voto no 37.021-pg
4
Pimentel: "Se a soma das circunstâncias fáticas destrói a
presunção de veracidade da declaração de pobreza, não
demonstrada pelo agravante, mantém-se o indeferimento do
pedido
de
assistência
judiciária gratuita" (Agravo de
Instrumento no 883.413-0/0 - J. 08/03/2005).
Ademais, ainda que fosse concedida a
benesse, esta não poderia retroagir para alcançar atos pretéritos, ou seja, sua
condenação na ação em honorários sucumbenciais e custas.
Nesse sentido, decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
RETROATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
1.
Não
há
ilegalidade
na
apreciação
unipessoal pelo relator do mérito do recurso especial, quando
obedecidos todos os requisitos para a sua admissibilidade,
bem como observada a jurisprudência dominante desta Corte
Superior e do Supremo Tribunal Federal, valendo ressaltar que
com a interposição do agravo regimental fica superada
eventual violação ao princípio da colegialidade, em razão da
reapreciação da matéria pelo órgão colegiado. 2. O benefício
da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser
requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar
encargos
processuais
anteriores.
3.
Agravo
regimental
improvido” (AgRg no REsp 1144627/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizz, Julgamento em 27/03/2012, grifei).
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO APÓS A PROLAÇÃO
DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. 1. O pedido de
concessão da assistência judiciária pode ser formulado em
qualquer momento processual. Como os efeitos da concessão são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153473-74.2020.8.26.0000 -Voto no 37.021-pg
5
ex nunc, o eventual deferimento não implica modificação da
sentença, pois a sucumbência somente será revista em caso de
acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação. 2. O
princípio da "invariabilidade da sentença pelo juiz que a
proferiu", veda a modificação da decisão pela autoridade
judiciária que a prolatou, com base legal no artigo 463 do
CPC, não impõe o afastamento do juiz da condução do feito,
devendo o magistrado, portanto, exercer as demais atividades
posteriores, contanto que não impliquem alteração do decidido
na sentença. 3. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp
904289/ MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomã, Julgamento em
03/05/2011).
De outra parte, andou bem a decisão
recorrida ao consignar que “não é necessária, todavia, a devolução
de prazo para pagamento voluntário da condenação, tendo em
vista que este se inicia com o comparecimento espontâneo da
parte executada (fls. 29/05/2020). Até o decurso de prazo
para pagamento, não são devidas as penalidades do art. 523,
§1 do Código de Processo Civil”.
A respeito da matéria, confira-se:
Agravo
de
instrumento.
Impugnação ao cumprimento de sentença. Recurso não conhecido
quanto à análise de execução indevida. Pretensão de reforma
de sentença transitada em julgado por via processual
inadequada. Falta de intimação no cumprimento de sentença.
Comparecimento espontâneo nos autos, com ciência inequívoca
da decisão impugnada, suprindo a falta de intimação. Posição
consolidada no Superior Tribunal de Justiça. Imposição de
multa decorrente da aplicação do artigo 523, §1o, não havendo
motivos para seu afastamento. (TJSP; Agravo de Instrumento
2161648-91.2019.8.26.0000; Relator (a): Mauro Conti Machado;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153473-74.2020.8.26.0000 -Voto no 37.021-pg
6
Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2019; Data
de Registro: 14/10/2019)
Por
fim,
no
que
tange
à
impenhorabilidade do imóvel sob alegação de ser bem de família, a questão
ainda não foi apreciada pela decisão agravada, que postergou para após o
pagamento da obrigação, de modo que não pode ser analisada nesse recurso
sob pena de indevida supressão de um grau de jurisdição.
Nesse contexto, a r. decisão recorrida
encontra-se bem fundamentada, devendo ser mantida, com a observação de que
a agravante deverá recolher o preparo do presente recurso no Juízo de Origem,
sob pena de inscrição na dívida ativa.
Diante do exposto, conhece-se em parte
o recurso e na parte conhecida, nega-se provimento.
CESAR LACERDA
Relator